Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001233-03.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
Agravada : KARINA FJULIA DO CARMO
Número do Protocolo: 1001233-03.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0007107-48.2007.8.11.0041 - código 283140), ajuizada pela agravante contra KARINA FJULIA DO CARMO, indeferiu o pedido de suspensão do passaporte da parte agravada, pois, no entender da douta julgadora, a medida violaria o “direito de ir e vir da parte executada (e) em nada ajudará na satisfação da obrigação” (cf. Id. n. 74086979).
A agravante alega que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação, e de enfrentamento pontual dos argumentos apresentado para justificar a medida, sendo as razões de decidir incapazes de firmar a conclusão decisória adotada.
No mérito, diz que a execução tramita sem sucesso há mais de 13 anos, e até hoje nenhum valor foi adimplido pela devedora, sendo inúteis as várias medidas empregadas no interesse da localização de bens penhoráveis, quadro “que preenche os requisitos necessidade (esgotamento das medidas típicas) e subsidiariedade da medida a ser aplicada”, e também o da excepcionalidade, já que não resta qualquer outra alternativa.
Afirma, ainda, que a medida não viola o contraditório, e nem o princípio da menor onerosidade, pois várias tentativas foram adotadas sem sucesso no propósito de se obter a citação pessoal da agravada via Oficial de Justiça, tendo ocorrido, inclusive, a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, está que, inclusive, já propôs embargos à execução.
Alega que o seu pedido é proporcional, já que a executada reside no exterior há anos.
Diz, por fim, que a finalidade do seu pedido é a de “influir psicologicamente na vontade do agravada para cumprir a obrigação”, e não a de ferir seu direito de ir e vir, ou a sua dignidade.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada para que, desde já, seja deferido o pedido de suspensão do passaporte da executada/agravada (cf. Id. n. 74086975).
É a suma.
Os autos versam sobre execução de título extrajudicial (Proc. 0007107-48.2007.8.11.0041) por meio da qual a agravante objetiva a satisfação da dívida de R$ 156.975,31, decorrente de contrato de mútuo para aquisição de material de construção celebrado com a agravada no dia 24.05.2004.
Após longa tramitação processual inexitosa, sucedeu que, em 07.12.2020, a exequente formulou pedido de bloqueio do passaporte da executada, alegando que a medida era a última providência remanescente adequada, já que o “uso das providências executivas tradicionais para buscar a satisfação do crédito não surtiu efeito exitoso” (cf. Id. n. 74086978).
Constam da decisão agravada os seguintes termos:
“Em que pese até o presente momento a parte exequente não ter logrado êxito em receber o débito indicado na inicial, o pedido formulado no id. 45340905, de suspensão do passaporte da parte executada, resta inviável, pois viola direito de ir e vir da parte executada. Ademais, sequer garante o pagamento do débito da presente ação. Em nada ajudará na satisfação da obrigação.
Portanto, deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, indicando bens passíveis de penhora.”
Na verdade, não se pode confundir concisão com falta de fundamentação, e, no caso, o que se vê é propriamente resposta concisa e objetiva ao pedido formulado pela parte exequente, ou seja, não há nulidade por falta de fundamentação, pois, embora de forma breve, a magistrada especificou o motivo pelo qual entendeu não ser cabível o deferimento da medida.
Quanto ao mérito, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1805273/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/10/2019, DJe 06/11/2019).
Especificamente sobre o pedido de suspensão do passaporte da parte executada, o eg. STJ já decidiu o seguinte:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido” (STJ – 3a Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
Observe-se que, no precedente jurisprudencial específico, o eg. STJ admitiu o acerto técnico do v. acórdão, proferido, inclusive, por este eg. TJMT, que indeferiu o pedido de retenção de passaporte do devedor por não haver “sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados”.
Assim, em primeira análise, conquanto seja compreensível a frustração da agravante, que depois de vários anos ainda não recebeu o seu crédito, não há, porém, demonstração da ocorrência de situação que justifique a aplicação da medida extrema requestada, esta que, na maioria dos casos, é cabível apenas quando, além de indícios de má-fé, existem bens expropriáveis por parte do devedor, o que sequer foi mencionado pela agravante.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cuiabá-MT, 04 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator